Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-36.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-36.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800051-36.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVERIA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante de indícios de litigância predatória. Ação originária declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por idoso analfabeto contra instituição financeira, visando à devolução de valores descontados referentes a contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, com fundamento em litigância predatória, fere o princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Ajuizamento em massa de ações com causas de pedir genéricas, mediante captação ilícita de clientela e ausência de elementos individualizados, caracteriza litigância predatória.

3.2. Inexistência de elementos probatórios suficientes para demonstrar resistência por parte do réu ou mesmo a efetiva pretensão resistida da instituição financeira.
3.3. Decisões judiciais devem coibir práticas que sobrecarregam o Judiciário e comprometem a razoável duração do processo, conforme orientações do CNJ e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo sem resolução de mérito é cabível quando constatada litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento em massa de ações genéricas sem provas mínimas que evidenciem a controvérsia legítima."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Recomendação nº 127/2022; TJE/PA, Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800051-36.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVERIA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAURO GOMES DE OLIVERIA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA E TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face de BANCO BRADESCO S.A., extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 21929888), que percebeu foram realizadas várias cobranças, referente a um empréstimo consignado

qual alega não ter contratado. Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados a título do empréstimo reclamado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Em sentença de id. 21929995, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados, descontos e contratos bancários, tais como: a) o advogado da autora, Dr. HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A ajuizou 515 ações no Pará em 2023, majoritariamente por danos morais relacionados a negócios jurídicos com seguradoras e instituições financeiras, sendo 443 dessas ações propostas por idosos e; b) O fracionamento das ações conforme o número de contratos, visando multiplicar os ganhos com indenizações e honorários advocatícios. Tal comportamento sobrecarrega o Judiciário e busca apenas vantagem econômica, comprometendo a razoável duração do processo e a cooperação processual.

Em suas razões recursais (ID. 21929997), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que restou caracterizada a ofensa ao princípio constitucional do acesso à Justiça, bem como que o fato de existirem muitas ações dessa natureza jamais será culpa da parte Autora, mas tão somente da Instituição Financeira, além de estarem preenchidos todos os requisitos da petição inicial. Ao final, pugna pela cassação da sentença com o retorno dos autos ao juízo à quo para a devida instrução e processamento do feito.

Contrarrazões ao ID 21930011, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso será desprovido.

Inicialmente, conveniente salientar que, em consulta ao Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatória deste E. TJPA, constato que o patrono do autor ajuizou em 2023, 515 (quinhentas e quinze), em 2022, 474 (quatrocentos e setenta e quatro)

e, em 2020, 675 (seiscentas e setenta e cinco) ações judiciais, sendo estas demandas idênticas, alterando somente o nome das partes e os valores dos débitos e tipo de contrato ou desconto bancário questionados.

Inclusive, pode-se constatar que todas essas ações foram ajuizadas contra instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

Consta ainda na sentença guerreada que somente a parte autora patrocinada pelo causídico, possuía 22 (vinte e duas) demandas ajuizadas, todas em face de instituições financeiras e aparelhadas, relacionadas a contratos intermediados pelo Banco Bradesco e/ou com descontos efetuados na conta corrente de titularidade do autor.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo a quo uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, a qual muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se também, que nesses casos a parte não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a suposta cobrança, ora impugnada, ou que teria apresentado documento requerendo o estorno do valor. E, nem sequer apresenta os extratos bancários demonstrando que não recebeu o valor do empréstimo reclamado.

Ora, por mais esses fatos, já não resta a menor dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a lide é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que na maioria das vezes, sequer é apresentado os documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou o comprovante da transferência do valor financiado ou descontado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que, por muitas vezes, somente após meses ou até mesmo muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta de que restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela, o que entendo ter agido de forma escorreita.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Acrescento, que outro ponto importantíssimo que macula as chamadas lides predatórias, é justamente o fato de que a relação entre advogado e cliente ocorre através de induvidoso vício de consentimento quando da contratação, posto que, por muitas vezes, o “cliente” não sabe nem o motivo de ter assinada a procuração.

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença a quo.

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025